Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707256-36.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: RODRIGO COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de RODRIGO COSTA DOS SANTOS, partes devidamente qualificadas nos autos. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ingressou em juízo com a presente demanda visando a cobrança de valores decorrentes de contrato de seguro saúde firmado com a parte ré. Em sua petição inicial, a parte autora alegou ter firmado contrato de seguro saúde com a parte ré, cujo produto foi desenvolvido para Pequena e Média Empresa (PME), representado pelas Condições Gerais da apólice e demonstrativos de faturamento. O objetivo do contrato seria garantir, em favor dos beneficiários da empresa estipulante, o pagamento ou reembolso das despesas médico-hospitalares dentro dos limites e condições estabelecidos. A parte autora afirmou ter cumprido com todas as suas obrigações contratuais, assumindo os riscos dos sinistros pelos beneficiários da parte ré. Em contrapartida, a parte ré deveria efetuar o pagamento dos prêmios mensais. Contudo, a parte ré incorreu em mora, não realizando o pagamento dos prêmios devidos. Sustentou que a apólice possuía um período mínimo de contratação para proteção da mutualidade, e que o inadimplemento por período superior ao pactuado resultou no cancelamento antecipado do contrato. Em razão disso, a parte ré deveria arcar com o valor de um prêmio complementar para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da apólice que cessou efeitos prematuramente. Mencionou que as Condições Gerais preveem o cancelamento por inadimplemento e as estipulações para o caso de resolução antes do término do prazo mínimo. Diante do alegado inadimplemento, a parte autora buscou a satisfação da contraprestação inerente ao risco assumido. Postulou, ao final, a citação da parte ré e a procedência dos pedidos para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 5.984,01, referente aos títulos em atraso, valor que deveria ser acrescido de correção monetária e juros moratórios. Manifestou, outrossim, desinteresse na audiência de conciliação. Citada, a parte ré apresentou contestação por intermédio da Defensoria Pública. Preliminarmente, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência com base em seus rendimentos mensais de aproximadamente R$ 3.000,00 e despesas com dois filhos, invocando o parâmetro de até 5 salários mínimos adotado pelo E. TJDFT conforme Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do DF. No mérito, sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, uma vez que se enquadraria como destinatário final do serviço. Aduziu a abusividade da cláusula penal (prêmio complementar), argumentando que o contrato é de adesão e que a referida cláusula carece de transparência e destaque, em violação ao princípio da transparência previsto no art. 4o do CDC. Sustentou, ainda, que a cláusula impõe ônus excessivo ao consumidor, configurando desvantagem exagerada, o que a tornaria nula de pleno direito nos termos do art. 51 do CDC. Apontou a onerosidade manifesta da cláusula, comparando o valor do prêmio complementar (R$ 3.557,27) com o total dos prêmios inadimplidos (R$ 2.426,73). Subsidiariamente, requereu a redução equitativa da multa em razão do cumprimento parcial do contrato, invocando julgados do E. TJDFT em casos similares. Postulou, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a procedência parcial com a redução da multa. A parte autora apresentou réplica à contestação. Impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela parte ré, alegando a ausência de comprovação da insuficiência de recursos, contrariamente ao exigido pelo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal. Aduziu que a simples declaração é insuficiente e que a parte ré, sendo pessoa jurídica que contratou seguro saúde e é representada por advogado particular, demonstraria condição de arcar com as custas. No mérito, reiterou que o contrato é de natureza coletiva empresarial, celebrado entre pessoas jurídicas, e, portanto, deve ser regido pelo Código Civil e não pelo CDC, salvo subsidiariamente em questões atreladas ao consumidor final (beneficiário). Defendeu a validade da cobrança dos prêmios vencidos e do prêmio complementar, sustentando que a rescisão ocorreu por inadimplência da parte ré, não por pedido de rescisão unilateral, e que as cláusulas contratuais são válidas e foram livremente pactuadas, em observância aos princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda. Refutou a aplicação dos efeitos da Ação Civil Pública que declarou a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN n.o 195/2009 da ANS, afirmando que tal decisão se restringiria aos beneficiários pessoas físicas e não ao estipulante pessoa jurídica. Argumentou que a cobrança do prêmio complementar é legal e necessária para reequilibrar o contrato em caso de rescisão antecipada, especialmente porque a minoração dos prêmios levou em consideração um período mínimo de contratação. As partes foram instadas a especificar provas. A parte autora informou não ter mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado do mérito, tendo sido juntado acervo documental suficiente.” (ID 73425217) Os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes nos termos abaixo: “Ante o exposto, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e no mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de RODRIGO COSTA DOS SANTOS. 1. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à parte ré. 2. CONDENO a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.426,73 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), referente aos prêmios mensais inadimplidos até a data do cancelamento do contrato. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 3. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cobrança do prêmio complementar. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. As custas processuais serão repartidas na proporção de 40,55% pela parte ré e 59,45% pela parte autora. Os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 2.426,73) em favor do patrono da parte autora, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em que a parte autora sucumbiu (R$ 3.557,27) em favor do patrono da parte ré (Defensoria Pública). A exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas à parte ré fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida, salvo se comprovada, dentro deste período, a alteração de sua situação financeira que permita arcar com tais despesas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.” (ID 73818455). A autora apelou em 30.5.2025 (ID 73425220). Preparo regular (ID 73819260). Contrarrazões de ID 73819263 pelo não provimento do recurso. De acordo com a aba “Expedientes” do PJE, a autora registrou ciência da sentença no sistema em 7.5.2025, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apelar findou-se em 28.5.2025, conforme se vê na mesma aba, o que foi conferido manualmente nesta sede. Em consulta sobre a indisponibilidade do PJE desta Corte no link https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/, não se verifica qualquer indisponibilidade no dia 28.5.2025. Assim, como o recurso foi interposto em 30.5.2025, portanto, depois de escoado o prazo para a parte autora apelar, o recurso de apelação de ID 73819260 é intempestivo. Forte nesses argumentos, não conheço do recurso interposto pela parte autora. Aplico o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil para majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre a parte em que a autora sucumbiu. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora